Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712038-44.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO CASTRO ESTRELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA E HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 1.2. Para a caracterização do crime continuado, todos os crimes devem estar inseridos em idêntico contexto, decorrendo os delitos subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, caso contrário, configuram-se delitos autônomos. 1.3. Mesmo quando constatada alguma homogeneidade objetiva entre as ações, o liame subjetivo é elemento essencial entre as condutas vertidas para dolo único. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva. 2. Ademais, não há crime continuado quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa, ocasião em que deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes, insculpida no art. 69 do Código Penal - hipótese dos autos. 3. Apelo ministerial conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de falsa identidade, sob o argumento de que são delitos da mesma espécie, praticados em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de estar presente o requisito subjetivo do liame subjetivo e nexo causal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A aferição da presença (ou não) da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP a fim de descaracterizar a continuidade delitiva, demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.523.462/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025